Tribunal: TJDFT
Processo: 0742381-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0742381-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELLYSSON EDWARD CARNEIRO NEVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Wellysson Edward Carneiro Neves, contra a decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que concedeu ao paciente a liberdade provisória com fiança no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos autos no 0740825-67.2023.8.07.0001 da Sexta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 52031745, p. 56/58 e 60). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/09/2023, em razão da prática, em tese, do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, por supostamente estar portando uma munição de calibre restrito, marca CBC, calibre 5,56, projétil ogival. Na audiência de custódia, a autoridade impetrada concedeu ao paciente liberdade provisória com fiança no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e aplicou a medida de proibição de mudança de endereço e telefone sem comunicação do Juízo que o processará. No presente habeas corpus, a Defesa alega que a prisão do paciente é ilegal e deve ser imediatamente relaxada, ao argumento de que, embora não tenha havido a conversão do flagrante em prisão preventiva, ainda assim se encontra detido há 05 (cinco) dias apenas por não ter recolhido o valor da fiança diante de impossibilidade financeira. Sustenta que a Constituição Federal autoriza a prisão somente nas situações de flagrante delito e por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, de modo que, não havendo título judicial apto a ensejar a manutenção da prisão do paciente, diante da concessão de liberdade provisória, a fiança deve ser entendida como medida cautelar autônoma e não como mera contracautela, cabendo, nesses casos, a expedição de alvará de soltura com a fixação de prazo máximo para o recolhimento do valor, sob pena de ilegalidade da prisão. Alega que a manutenção da prisão do paciente viola os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, porque o preso está impossibilitado de pagar a fiança por conta própria e depende de seus familiares ou amigos que sequer são intimados acerca da medida. Ressalta que a prisão do paciente subsiste exclusivamente por sua carência financeira, pois, embora exerça ocupação lícita, ele não tem condições de suportar o quantum fixado. Ademais, pontua que o paciente está sendo assistido pela Defensoria Pública e, por ser presumidamente pobre, caso não se entenda tratar-se de modalidade ilegal de prisão cautelar, deve ser dispensada a fiança. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para expedir alvará de soltura em favor do paciente, seja pelo reconhecimento da modalidade ilegal de sua prisão, seja para conceder-lhe a liberdade provisória com a isenção de fiança. Requer a observância do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar 80/1994, que dispõe que o Defensor Público será intimado pessoalmente em qualquer processo, contando em dobro todos os prazos. O pedido de liminar foi deferido “para afastar a medida cautelar alternativa da fiança aplicada em desfavor do paciente, devendo ser colocado em liberdade, mantida a medida fixada pela autoridade impetrada de proibição de mudança de endereço e telefone sem comunicação ao Juízo da Sexta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, sem prejuízo de aplicação de outras medidas que o Juízo de origem julgar pertinente.”, conforme decisão de ID 52084837, proferida em 04/10/2023. As informações foram prestadas (ID 52132753). A douta autoridade impetrada informou que acolheu a promoção de arquivamento do feito ofertada pelo Ministério Público e determinou a expedição imediata de alvará de soltura, em decisão prolatada em 04/10/2023, às 15h07, constando a informação de que o paciente foi colocado em liberdade às 21h09 do mesmo dia. Parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Marta Alves da Silva, manifestando-se no sentido de que o habeas corpus seja julgado prejudicado (ID 52555362). É o relatório. Consoante informações prestadas pela autoridade impetrada, a promoção de arquivamento dos autos de origem ofertada pelo Ministério Público, em razão da atipicidade material da conduta, foi acolhida por aquele Juízo e foi determinada a expedição imediata de alvará de soltura, por meio de decisão prolatada em 04/10/2023, às 15h07, com a notícia de que o paciente foi colocado em liberdade às 21h09 do mesmo dia. Considerando que o deferimento da liminar neste habeas corpus deu-se às 17h50 do dia 04/10/2023 (ID 52084837), pouco tempo depois, portanto, da decisão do Juízo a quo, é de reconhecer-se a prejudicialidade do presente writ. Dessa forma, não mais subsiste interesse processual no presente habeas corpus em razão da perda superveniente de seu objeto, configurando-se, pois, a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, diante do disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador